Tribunal: TJSP
Processo: 1010264-41.2022.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira causada por manobra de marcha à ré empregada pela ré. Motorista do veículo do autor não conseguiu frear o veículo em tempo hábil. Inclusão da seguradora no polo passivo, em conjunto com a proprietária do veículo causador do acidente. Procedência parcial da ação. Apelação manejada pelas requeridas. Exame: preliminar de

Ementa:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Colisão traseira causada por manobra de marcha à ré empregada pela ré. Motorista do veículo do autor não conseguiu frear o veículo em tempo hábil. Inclusão da seguradora no polo passivo, em conjunto com a proprietária do veículo causador do acidente. Procedência parcial da ação. Apelação manejada pelas requeridas. Exame: preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Prova pericial para reconstituição dos fatos que se mostra prescindível, visto que a dinâmica do acidente restou bem dirimida a partir das alegações formuladas pelas partes. Ré que realizou manobra de marcha à ré, em sentido contrário ao permitido na via, sem a devida cautela. Cuidado redobrado que se mostrava necessário, notadamente pelo veículo da ré ser de grande porte. Ausência de elementos que evidenciem a culpa do autor pelo evento danoso. Responsabilidade solidária da seguradora, observados os limites da apólice. Sentença reformada nesse ponto. Perda total do automóvel. Reconhecimento descabido. Falta de interesse recursal. Modificação do julgado que não colocaria a seguradora em melhor situação. RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE E DA SEGURADORA CORRÉ NÃO CONHECIDO.